Tribunal: TJDFT
Processo: 0722503-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO BENEFICIÁRIO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO PROVIDO. DECLARADA COMPETÊNCIA DO JUIZADO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência suscitado pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia em desfavor do juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. O processo de origem foi distribuído inicialmente ao juízo suscitante, que declinou da competência por prevenção do suscitado, em razão de outro processo proposto pelo mesmo autor referente aos mesmos fatos. O juízo suscitado apenas devolveu o processo ao suscitante, sob o fundamento de que inexistia risco de decisões conflitantes, dando ensejo, então, ao presente conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão repousa na existência de conexão entre ações que versam sobre a mesma fraude bancária, sendo uma proposta em desfavor da instituição bancária e outra em desfavor do suposto beneficiário do golpe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual disciplina que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles” (art. 55, §3o do CPC).
4. Os processos 0707170-12.2025.8.07.0009 e 0706213-11.2025.8.07.0009 dizem respeito à mesma fraude bancária, consistente em diversas transações não reconhecidas pelo titular no valor de R$ 447,67. O primeiro processo, que foi distribuído ao juízo suscitado, foi proposto em desfavor da instituição bancária e a pretensão deduzida consiste na repetição de indébito dos aludidos valores e ao pagamento de indenização por danos morais. O segundo processo, distribuído originariamente ao juízo suscitado, foi proposto em desfavor do suposto beneficiário das compras, pessoa que teria encontrado sua carteira do autor e realizado as transações. O pedido consiste na restituição dos valores referentes às transações questionadas.
5. Há evidente risco de decisões conflitantes, em razão de o autor deduzir pedidos de restituição dos valores na forma simples em desfavor da pessoa física e na forma dobrada, em relação à instituição bancária. Neste sentido, eventual procedência dos pleitos culminariam no enriquecimento sem causa do autor, que receberia o triplo do valor alegadamente subtraído. A restituição em triplo dos valores não tem respaldo legal e criaria situação jurídica ímpar. Prevento o juízo suscitado.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de competência conhecido e provido, declarando a competência do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.